Tribunal: TJPA
Processo: 0817427-39.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817427-39.2021.8.14.0401

APELANTE: GLEVSON ALVES SANTOS, KLEVERTON SOUZA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS DIAS-MULTA FIXADOS. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS A SER DIRECIONADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os apelantes abordaram a vítima, proferindo ameaças, subtraindo-lhe o aparelho celular. Logo após, desvencilharam-se da
res furtiva
, momento o qual foram autuados em flagrante por policiais que realizavam ronda ostensiva. O arcabouço probatório é suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição;

2. Os regimes iniciais de cumprimento de pena fixados a ambos os recorrentes se encontram em harmonia com as balizas destacadas no ar. 33 do Código Penal;

3. A pena de multa deve encontrar paralelo com a marcha dosimétrica enfrentada pelo magistrado sentenciante, de sorte que, ao não se reconhecer quaisquer circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase, a mesma deve ser fixada no mínimo legalmente estabelecido;

4.
Pleito de isenção do pagamento das custas e despesas processuais a ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual dos recorrentes;

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento em parte
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

KLEVERTON SOUZA COELHO
e
GLEVSON ALVES SANTOS
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelo delito do art. 157, §2º, II, do CP, respectivamente, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa e 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. No ato, absolveu o apelante por

KLEVERTON SOUZA COELHO
da imputação inicial referente ao art. 307 do CP.

Em suas razões, pedem suas absolvições sob alegações de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (aberto) e redução da pena de multa fixada. Pugna, também, a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
da apelação, apenas para dispensa no pagamento de custas e despesas processuais.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e
não provimento
do presente recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“
Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 10/11/2021, por volta de 18hrs30min, os denunciados KLEVERTON SOUZA COELHO e GLEVSON ALVES SANTOS praticaram crime de Roubo majorado pelo concurso de agentes, em desfavor da vítima Vaneth Lopes da Silva. Consta que na referida data a ofendida estava saindo do Edifício Cidade do Porto, localizado na Travessa Apinagés, Bairro Batista Campos, nesta cidade, quando foi abordada pelos ora denunciados, que surgiram em uma motocicleta. Na abordagem, um dos denunciados pulou do veículo e, mediante grave ameaça, exigiu: “Bora, bora, passa o celular!” (textuais). Amedrontada, a ofendida entregou seu telefone Samsung J2, e logo os autores do fato se evadiram do local. Nesse contexto, Policiais Militares em ronda pela Rua Nova Segunda, Bairro Condor, avistaram os dois aqui denunciados, que tentaram fugir no momento em que visualizaram a presença da Guarnição em motopatrulhamento, sendo realizado acompanhamento pela Avenida Roberto Camelier até a esquina da Travessa Padre Eutíquio. O condutor do veículo era GLEVSON, que estava de tornozeleira eletrônica, enquanto KLEVERTON vinha na garupa e jogou ao chão o aparelho roubado quando avistou os Policiais. Após a abordagem, foi realizada a prisão dos denunciados e recuperado o aparelho celular. De volta ao Edifício ao norte citado, Vaneth foi acalmada por sua Patroa, que ligou para o número do aparelho celular subtraído e foi atendida pelo Policial Militar Marcelo Braga Conde, o qual informou que o telefone roubado havia sido recuperado e que os assaltantes foram presos. Assim, a ofendida se encaminhou à Seccional Urbana de São Brás e conseguiu reaver o bem apreendido pelos Agentes Públicos, conforme se verifica dos Autos de Apreensão e de Entrega, de fls. 16/18 PDF (ID 40856239). Encaminhados à Autoridade Policial, em Interrogatório, KLEVERTON SOUZA COELHO e GLEVSON ALVES SANTOS permaneceram em silêncio. Derradeiramente, compareceu em sede policial a testemunha Everton Pimentel de Souza, dono da motocicleta utilizada no Roubo aqui tratado, sendo descoberto naquele momento que KLEVERTON SOUZA COELHO se identificou falsamente aos Agentes Públicos como Everton Pimentel de Souza, atribuindo-se Falsa Identidade visando se esquivar da lavratura do procedimento e, por conseguinte, da responsabilidade criminal, porquanto se trata de foragido do Sistema Prisional.

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO:

A defesa pede a absolvição dos recorrentes, em suma, sob alegações de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, uma vez que os recorrentes foram presos em flagrante, logo após subtraírem o aparelho celular da vítima
Vaneth Lopes da Silva.

Vejamos os depoimentos conforme transcritos na sentença e consoante mídias dos autos.

“A testemunha JOSIEL SILVA DOS SANTOS declarou em Juízo:

‘Que no dia do ocorrido, por volta de 19h00min, estava em ronda quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta transitando de forma suspeita; que ao se aproximarem dos suspeitos, notaram que eles se livraram de algo semelhante a um aparelho celular; que juntamente com sua Guarnição abordaram os infratores e, posteriormente, retornaram ao local onde estava o aparelho celular arremessado pelos denunciados; que diante disso, interpelaram ambos, tendo um deles comunicado que se tratava de produto de Roubo; que a vítima reconheceu o aparelho celular arremessado como dela, bem como o fato de que um dos denunciados declinou falsa identidade quando de sua prisão’.

Já a testemunha ARTUR SENA NUNES declarou:

‘Que no dia em questão realizava ronda ostensiva, quando os denunciados passaram pela viatura e tiveram um comportamento suspeito, instante em que a Guarnição passou a acompanhá-los; que em um determinado momento, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta se desvencilhou de um objeto semelhante a um celular; que após realizar a abordagem dos acusados, juntamente com seu companheiro de farda retornaram ao local onde o acusado se livrou do aparelho produto de Roubo; que a patroa da vítima entrou em contato, pedindo que devolvesse o celular, pois acreditava estar falando com um dos assaltantes; que posteriormente a ofendida compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu os dois denunciados como os autores do assalto de que fora vítima’.”

Como se vê, embora a defesa tente elidir a autoria dos recorrentes no intento criminoso, os policiais que atuaram no flagrante de ambos afirmaram que estes se desvencilharam da
res furtiva
(um aparelho celular) logo após terem subtraído a mesma da ofendida, mediante grave ameaça, momento que foram abordados.

Tais relatos encontram harmonia com o declarado pela vítima na fase policial (ID. 11235690 – Pág. 04).

Ora, a ameaça e a subtração ilícita são evidentes, assim como inegáveis a autoria e a materialidade delitivas.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, utilizado para lastrear com robustez a condenação, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Desnecessárias, portanto, maiores divagações acerca do acervo probatório, não havendo que se falar em absolvição, vez que a sentença se encontra ancorada em satisfatórios e concretos fundamentos.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa pede, ainda, o
abrandamento dos regimes iniciais de cumprimento de pena, fixando-os no aberto, em razão da pena-base ter sido cominada no mínimo legal, o que não merece guarida.

Ocorre que o recorrente KLEVERTON SOUZA COELHO é reincidente, o que, ressalto, autoriza a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CP, tendo em vista o
quantum
de pena contra si aplicado, qual seja,
08 (oito) anos de reclusão.

Já com relação ao apelante GLEVSON ALVES SANTOS, foi escorreitamente aplicado o regime semiaberto, em razão do montante de pena contra si fixado, qual seja, 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, conforme prevê o art. 33, §º,
b
, do CP.

Devem, pois, serem mantidos os regimes iniciais de cumprimento de pena sem quaisquer reparos.

Diferente, entendo, dos dias-multa fixados.

Conforme se pode extrair do édito condenatório (ID. 11235788), em cada dosimetria, na primeira fase, o magistrado sentenciante não reconheceu quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo o qual firmou as reprimendas corporais iniciais no mínimo legal abstratamente cominado, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, todavia, não o fez com relação aos dias-multa, fixando-os no patamar de 40 (quarenta).

Nesse sentido, colaciono:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). 2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento
. 3. A pena corpórea pode ser diminuída de um a dois terços, nos termos do art. 14, II, parágrafo único. Para a pena de multa, há esse critério legal limitador (art. 49, do CP), que não deve prevalecer nestes casos, a uma, por conta da proporcionalidade e aplicação do sistema trifásico, já que a pena corpórea é reduzida abaixo do mínimo legal nos delitos em que se configurou a tentativa. A duas, a contrário sensu, em vista da existência de uma única orientação jurisprudencial que proíbe a redução da pena abaixo do mínimo, porém, na segunda fase dosimétrica (Súmula n. 231/STJ), ou seja, não há impeditivo na jurisprudência do STJ de que essa redução seja efetuada na terceira fase da dosimetria. 4. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar. 5. A Terceira Seção desta Corte reafirmou o entendimento consolidado nos autos do EREsp n. 1.619.087/SC no sentido de não permitir a execução provisória da pena restritiva de direitos. 6. Recurso especial provido para reduzir a pena de multa ao patamar de 6 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente até o trânsito em julgado da condenação. (STJ - REsp: 1756117 RS 2018/0184700-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

Assim, entendo assistir razão à defesa em ver reduzidos os dias-multa, o que o faço no sentido de guardar os mesmos proporcionalidade com a valoração realizada na primeira fase de ambas as dosimetrias.

Com relação ao apelante
KLEVERTON SOUZA COELHO
:

1ª Fase
– 10 (dez) dias-multa;

2ª Fase
– Aumento 1/6 (um sexto) em razão da presença da agravante da reincidência, fixando-a em 11 (onze) dias-multa;

3ª Fase
– Aumento 1/3 (um terço) em razão da presença da majorante relativa ao concurso de agentes, tornando-a definitiva e concreta no patamar de 15 (quinze) dias-multa.

Com relação ao apelante
GLEVSON ALVES SANTOS
:

1ª Fase
– 10 (dez) dias-multa;

2ª Fase
– Mantenho-a fixada tal qual inicialmente, ante a ausência de agravantes e atenuantes;

3ª Fase
– Aumento 1/3 (um terço) em razão da presença da majorante relativa ao concurso de agentes, tornando-a definitiva e concreta no patamar de 13 (treze) dias-multa.

DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS:

A defesa pede, ainda, a isenção do pagamento das custas e despesas judiciais.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020) “(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas e despesas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual dos recorrentes.

DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023